Tribunal: TJES
Processo: 5000416-10.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000416-10.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON
MUNICIPAL
–
INFRAÇÃO CONSUMERISTA – MULTA
–

PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
A
inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor dá ensejo à aplicação de multa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com os artigos 57 e 105, todos do estatuto protetivo.

2.
O
controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade
, afigura-se possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

3
.
À míngua de desvio capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário, há de ser mantido o valor da multa que, além de não se distanciar das circunstâncias do caso concreto, encontra-se em harmonia com os parâmetros usualmente observados por esta Colenda Quarta Câmara Cível em situações análogas
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença de id 9859883, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que julgou improcedente a pretensão anulatória deduzida pelo ora Apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CASTELO, aqui Apelado, mantendo hígida a multa aplicada pelo Procon Municipal no bojo do processo administrativo FA n.º 0114-000.793-1, graduada no montante de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Em seu arrazoado recursal (id 9859888), o banco Apelante aduz, em abreviada síntese, que não houve infração consumerista capaz de justificar a penalidade que lhe fora imposta, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja anulado o ato administrativo sancionador.

Protesta, subsidiariamente, pela redução da multa
“em nome dos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e aos critérios da gravidade da infração e vantagem auferida previstos no artigo 57 do CDC”
(id 9859888, p. 13).

O Município Apelado ofertou contrarrazões no id 9859894, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença de id 9859883, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que julgou improcedente a pretensão anulatória deduzida pelo ora Apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE CASTELO, aqui Apelado, mantendo hígida a multa aplicada pelo Procon Municipal no bojo do processo administrativo FA n.º 0114-000.793-1, graduada no montante de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Em seu arrazoado recursal (id 9859888), o banco Apelante aduz, em abreviada síntese, que não houve infração consumerista capaz de justificar a penalidade que lhe fora imposta, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja anulado o ato administrativo sancionador.

Protesta, subsidiariamente, pela redução da multa
“em nome dos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e aos critérios da gravidade da infração e vantagem auferida previstos no artigo 57 do CDC”
(id 9859888, p. 13).

O Município Apelado ofertou contrarrazões no id 9859894, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante, no bojo do processo administrativo FA n.º 0114-000.793-1 (fls. 43/143, id 9358888), sofreu sanção pecuniária equivalente, na época, a R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete reais), por dificultar a quitação antecipada do contrato de empréstimo consignado outrora havido com a Apelada, incorrendo, assim, na prática infrativa prevista no artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 12, VI, do Decreto Federal n.º 2.181/1997, em afronta ao disposto no artigo 52, § 2º, do estatuto consumerista.

Em que pese a combatividade dos argumentos declinados pelo Apelante, a sua recalcitrância em atender ao pleito da reclamante restou suficientemente demonstrada na seara administrativa, pois, mesmo após formal notificação, esquivou-se de sua obrigação sob o argumento de não haver encontrado em seus registros prévia solicitação de boleto de quitação antecipada, desprezando o fato de que o pedido lhe havia sido encaminhado via carta registrada (id 9859836, p. 08) em razão de inexistir correspondente bancário na localidade em que residia a consumidora.

A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor, como cediço, dá ensejo à aplicação de multa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com os artigos 57 e 105, todos do diploma protetivo.

O referido artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estipula os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Faz-se, pois, necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no citado dispositivo e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso e tampouco se apresente como fonte de enriquecimento sem causa da Administração.

Conquanto se afigure possível o controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos aludidos princípios constitucionais, o douto Juízo da causa não identificou desvio capaz de justificar a intervenção do Judiciário no caso concreto, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença fustigada:

“Observa-se que o enquadramento dado pelo PROCON, encontra-se dentro do seu âmbito de atuação, com a situação fática prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, além de infrações a direitos básicos do consumidor previstas nos artigos, 6º, 39 e 52 do mesmo diploma, não cabendo a interferência no que concerne à motivação invocada.

Entendo que o procedimento e a atuação do Banco Pan S/A, atrai a aplicação da multa amparada pelo art. 57 do CDC, tendo sido graduada de maneira proporcional à gravidade da infração, no montante de R$11.666,67 (onze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Resta patente a inexistência de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo questionado, respeitado o contraditório e a ampla defesa, com a aplicação das respectivas sanção em critérios razoáveis e de legalidade a que estava vinculada a administração municipal.” [id 9859883]

Com efeito, o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, na hipótese em apreço, além de não se distanciar das circunstâncias do caso, encontra-se em harmonia com os parâmetros usualmente observados por esta Colenda Quarta Câmara Cível em situações análogas, como ilustram os arestos reproduzidos a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

2. Nessa linha de raciocínio,
mostra-se desproporcional a imposição de multa no valor de R$24.331,66
(vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), razão pela qual deve ser
mantida a sentença que a reduziu o quantum da penalidade pecuniária em 50% (cinquenta por cento)
.

3. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0003849-84.2015.8.08.0024, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.07.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo
mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0019476-32.2015.8.08.0347, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.11.2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento a fim de manter íntegro o pronunciamento objurgado.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelo Apelante à proporção de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.